Tribunal: TJMT
Processo: 1027729-92.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027729-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), JOALINA LOJOR DA COSTA - CPF: 160.204.051-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Joalina Lojor da Costa contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior, mantendo sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu litigância de má-fé, com condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios, ainda que concedido o benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta violação ao princípio da cooperação e ao dever de estímulo à conciliação, bem como a inexigibilidade das penalidades em razão da gratuidade da justiça e de sua condição de paciente oncológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de nova tentativa de conciliação configura violação ao princípio da cooperação processual; (ii) estabelecer se o benefício da justiça gratuita afasta a exigibilidade da multa e dos honorários fixados em razão de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conciliação constitui diretriz do sistema processual, mas não impõe ao juízo o dever de suspender indefinidamente o feito ou condicionar o julgamento à celebração de acordo.

4.

A autocomposição é faculdade das partes, que podem apresentar acordo para homologação a qualquer tempo, inexistindo impedimento decorrente da decisão agravada.

5.

A ausência de requerimento conjunto para designação de nova audiência evidencia que não houve obstáculo concreto à tentativa de composição, revelando caráter meramente protelatório da alegação.

6.

A gratuidade da justiça assegura o acesso ao Judiciário e a dispensa de custas e despesas processuais, mas não constitui salvo-conduto para a prática de atos temerários ou desleais.

7.

A multa por litigância de má-fé possui natureza punitiva e inibitória, não se confundindo com despesas processuais ordinárias, sendo exigível ainda que deferido o benefício da justiça gratuita.

8.

O art. 81 do CPC impõe a condenação daquele que litiga de má-fé ao pagamento de multa e indenização, sem ressalva quanto à concessão da gratuidade.

9.

Os Enunciados 114 e 136 do FONAJE dispõem expressamente que a gratuidade da justiça não abrange condenação por litigância de má-fé, inclusive quanto a custas, honorários e multa.

10.

Circunstâncias pessoais, ainda que relacionadas a enfermidade grave, não afastam a incidência das sanções legais decorrentes de conduta processual desleal.

11.

Inexistem fatos novos ou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A diretriz da conciliação não obriga o juízo a suspender o processo ou a condicionar o julgamento à celebração de acordo quando inexistente requerimento conjunto das partes.

2.

A gratuidade da justiça não afasta a exigibilidade de multa e honorários decorrentes de litigância de má-fé, dada sua natureza punitiva e inibitória.

3.

Condições pessoais da parte não afastam a aplicação de sanções processuais quando reconhecida conduta desleal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, §3º, 81 e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1034592-35.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 05.09.2022; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009423-07.2025.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por Joalina Lojor da Costa contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a litigância de má-fé, com condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios, não obstante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a agravante que houve violação ao princípio da cooperação e ao dever de incentivo à conciliação, alegando que havia ânimo de acordo, diante da proposta de parcelamento em 30 vezes e contraproposta do banco em 15 parcelas; e ainda a impossibilidade de cobrança das verbas sucumbenciais e sanções impostas, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, invocando o art. 98, §3º, do CPC, e o fato da Agravante ser paciente oncológica.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao princípio da cooperação e estímulo à conciliação, verifica-se que o argumento não se sustenta. A conciliação é, de fato, diretriz fundamental do sistema processual, conforme art. 3º, §3º, do CPC e art. 2º da Lei n. 9.099/95, todavia, isso não implica obrigação do juízo em suspender indefinidamente o curso do processo ou condicionar o julgamento à eventual celebração de acordo.

A autocomposição é faculdade das partes, sendo plenamente possível que, a qualquer tempo, apresentem petição de acordo para homologação judicial, o que não foi obstado pela decisão agravada.

Ademais, eventual designação de nova audiência também poderia ser requerida pelas partes, contudo, não houve solicitação conjunta, tampouco pedido da parte agravada nesse sentido, seja anteriormente, seja em contrarrazões.

Nesse contexto, entendendo que o argumento utilizado é meramente retórico e com nítido viés protelatório.

No que se refere à alegação de que a gratuidade da justiça afastaria a exigibilidade das sanções impostas, igualmente não merece prosperar.

É pacífico que o benefício da justiça gratuita visa assegurar acesso ao Judiciário, isentando a parte hipossuficiente do pagamento de custas e despesas processuais, porém
não pode ser utilizado como salvo-conduto para a prática de atos processuais temerários ou desleais
.

A multa por litigância de má-fé possui natureza
punitiva e inibitória
, razão pela qual não se confunde com as despesas ordinárias cobertas pelo benefício, sendo plenamente exigível, ainda que deferida a gratuidade.

Nesse sentido, o
Enunciado 114 do FONAJE
é expresso ao estabelecer que:
“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé.”

Da mesma forma, o
Enunciado 136 do FONAJE
dispõe que:
“O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da Lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.”

O Código de Processo Civil, em seu art. 81, estabelece que aquele que litigar de má-fé será condenado ao pagamento de multa e indenização, não havendo ressalva quanto ao deferimento de justiça gratuita.

Portanto, a condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita não exime a agravante do cumprimento das penalidades impostas em razão de conduta processual reconhecida como desleal.

Nesse sentido, essa Turma já se manifestou:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVENDA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL E ASSINATURA EM CANHOTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por consumidora em face de decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta contra a empresa O Boticário Franchising Ltda., em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A recorrente alega inexistência de relação jurídica e ausência de prova da dívida, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da relação contratual entre a autora e a empresa ré que justifique a inscrição no cadastro de inadimplentes; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e se é cabível a condenação por
litigância
de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela empresa ré inclui nota fiscal, cadastro biométrico e canhoto assinado pela autora, que comprovam o recebimento dos produtos e a existência da dívida correspondente à duplicata vencida, legitimando a negativação.
4. A alegação genérica da parte autora sobre o desconhecimento do débito não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela ré, sendo ônus da autora demonstrar eventual falsidade ou quitação, o que não ocorreu (art. 373, I, do CPC).
5. A inscrição em cadastros restritivos, quando baseada em dívida legítima e documentalmente comprovada, constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.
6.
Configura-se
litigância
de má-fé o ajuizamento de ação com negativa genérica de dívida devidamente comprovada, o que justifica a condenação da parte autora ao pagamento de
multa
, custas e
honorários
, não abrangidos pela
justiça
gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravado improvido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação do recebimento de mercadorias mediante nota fiscal e assinatura do canhoto confirma a existência do débito e legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. A negativação fundada em dívida regularmente constituída configura exercício regular de direito e não gera dano moral.
3.
O ajuizamento de ação com negativa infundada de débito devidamente comprovado caracteriza
litigância
de má-fé, autorizando a imposição de penalidades previstas na legislação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 98, §§ 1º, 2º e 4º, e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 6º, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1034592-35.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 05.09.2022, DJE 05.09.2022.
(N.U 1009423-07.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).” Grifo Nosso.

Importa ainda consignar que circunstâncias pessoais, como eventual enfermidade ou condição de saúde, ainda que grave como no caso de paciente oncológico, não autorizam o uso abusivo do processo judicial, tampouco afastam automaticamente a incidência das sanções previstas em lei, sob pena de se legitimar comportamento atentatório à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

Por fim, entendo que não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026